Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712861-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ADELIO DOMINGUES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON ADÉLIO DOMINGUES tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 213401994), complementada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (Id no 227794440), proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de THIAGO DA SILVA ROCHA. A r. decisão agravada, ao analisar a exceção de pré-executividade, reconheceu que a taxa de juros moratórios de 3% ao mês, pactuada em operação financeira entre pessoas físicas, excedia o limite legal de 2% ao mês estabelecido pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). Desta forma, acolheu “parcialmente a exceção de pré-executividade para extirpar a taxa de juros fixada entre as partes (3%), bem como determinar o recálculo da dívida exequenda, observando o patamar de 2% (dois por cento) ao mês” (ID 213401994). O ilustre Juízo a quo explicitamente fundamentou a condenação em honorários advocatícios na consequência do acolhimento parcial da exceção, imputando ao Exequente (Agravante) o pagamento de honorários sobre o "excesso a ser apurado". Confira-se o capítulo da r. decisão agravada: “Em respeito à causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso a ser apurado” (ID 213401994). No presente Agravo de Instrumento, o Agravante se insurge unicamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que sua sucumbência foi mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e que o princípio da causalidade impõe que o ônus sucumbencial recaia integralmente sobre o Agravado, que deu causa à execução por seu inadimplemento, agravado por sua conduta conhecida como fraudulenta. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 70622542). THIAGO DA SILVA ROCHA apresentou contrarrazões (ID 72208541). É o relatório. O recurso é tempestivo, o cabimento está previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, e o preparo foi realizado (ID 70467260). Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, decorrente da redução da taxa de juros moratórios pela decisão agravada. Diante do tema da insurgência, passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. O mencionado dispositivo legal autoriza o Relator a negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, a decisão agravada que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo no 410, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. Este entendimento se aplica diretamente à situação em análise. A r. decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso na cobrança dos juros moratórios, determinando a redução da taxa para o limite legal e o recálculo da dívida. Tal acolhimento parcial da defesa do executado, que resultou na diminuição do valor exequendo, configura êxito parcial do executado e, consequentemente, sucumbência do exequente na parcela reconhecida como indevida (o "excesso"). As alegações do Agravante no sentido de que sua sucumbência foi mínima não infirmam a conclusão adotada pela decisão recorrida e pelo precedente vinculante do STJ. O Tema 410 do STJ é claro ao estabelecer que o acolhimento ainda que parcial da exceção de pré-executividade já enseja o arbitramento de honorários sobre o excesso apurado. A discussão sobre a extensão econômica precisa da redução (se mínima ou não) cede lugar à aplicação da tese repetitiva que vincula o reconhecimento do excesso à condenação em honorários sobre essa parcela. Igualmente, o princípio da causalidade, invocado pelo Agravante com base no inadimplemento do Agravado e em sua conduta (inclusive pública) de fraudes, não afasta a aplicação da sucumbência no incidente da exceção de pré-executividade. Embora o inadimplemento tenha sido a causa do ajuizamento da execução, a discussão e o resultado da exceção de pré-executividade constituem um incidente processual autônomo no qual o executado, ao apontar um excesso na cobrança (juros abusivos), obteve êxito parcial. Os honorários fixados pela decisão agravada referem-se ao trabalho do patrono do executado na defesa contra esse excesso específico, que foi reconhecido como indevido pelo juízo. Portanto, a causalidade aplicada a esse incidente defensivo específico leva à condenação do exequente que deu causa ao excesso reconhecido. As circunstâncias que deram origem à dívida, por mais relevantes que sejam sob outros aspectos (cível, criminal), não modificam a regra processual de distribuição da sucumbência no incidente da exceção de pré-executividade, conforme definido pelo STJ em julgamento repetitivo. A tese firmada no Tema 410 do STJ prevalece sobre as alegações de sucumbência mínima ou de aplicação irrestrita da causalidade na origem da execução quando se discute honorários decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. A decisão agravada, ao seguir essa orientação, está em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, como reformar a decisão agravada no ponto atacado, pois ela aplicou corretamente a tese jurídica fixada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, a qual se sobrepõe aos argumentos deduzidos no recurso capazes, em tese, de infirmar a conclusão, uma vez que foram especificamente enfrentados pela tese repetitiva e pela fundamentação desta decisão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC, NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a r. decisão interlocutória agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator